Tribunal: STJ
Processo: 1002922-56.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314131 - SP (2023/0070666-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ169984
AGRAVANTE
: DIAS, BRANDAO, MAGGI LIMA ADVOCACIA
OUTRO NOME
: DIAS, BRANDAO, MAGGI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
JULIA LIBÓRIO BARBOSA - SP454195
AGRAVADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ169984
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: FABIO ZUKERMAN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DE JORGE LUIZ DA SILVA FILHO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO DE DIAS,
SÚMULA 182/STJ.
BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO DE JORGE
SÚMULA 284/STF.
LUIZ DA SILVA FILHO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE DIAS,
BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisões do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiram os
recursos especiais, com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante Jorge Luiz da Silva Filho alegou violação aos
artigos 30, 39, IX, X e 51, IX, X, do Código de Defesa do
Consumidor, enquanto a parte agravante Dias, Brandão, Maggi,
Lima Advocacia alegou violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, em razão da ausência de majoração da
verba sucumbencial.
3. As decisões recorridas inadmitiram os recursos especiais com
base na ausência de demonstração de violação aos dispositivos
apontados como violados e na impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52025670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c5f19e9-942a-4153-a0dd-ba9ad035c839

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo
interposto por Jorge Luiz da Silva Filho atende ao princípio da
dialeticidade
recursal,
com
impugnação
específica
dos
fundamentos da decisão recorrida; e (ii) saber se o recurso
especial interposto por Dias, Brandão, Maggi, Lima Advocacia
apresenta fundamentação suficiente para demonstrar a violação
ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. O agravo interposto por Jorge Luiz da Silva Filho não impugnou
de maneira específica e detida os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente quanto à necessidade de revisão fático-
probatória, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. O recurso especial interposto por Dias, Brandão, Maggi, Lima
Advocacia não apresentou fundamentação suficiente para
demonstrar a violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
Agravo interposto por Jorge Luiz da Silva Filho não
7.
conhecido. Agravo interposto por Dias, Brandão, Maggi, Lima
Advocacia conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c5f19e9-942a-4153-a0dd-ba9ad035c839

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314131 - SP (2023/0070666-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ169984
AGRAVANTE
: DIAS, BRANDAO, MAGGI LIMA ADVOCACIA
OUTRO NOME
: DIAS, BRANDAO, MAGGI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
JULIA LIBÓRIO BARBOSA - SP454195
AGRAVADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ169984
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: FABIO ZUKERMAN
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DE JORGE LUIZ DA SILVA FILHO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO DE DIAS,
SÚMULA 182/STJ.
BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO DE JORGE
SÚMULA 284/STF.
LUIZ DA SILVA FILHO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE DIAS,
BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisões do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiram os
recursos especiais, com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante Jorge Luiz da Silva Filho alegou violação aos
artigos 30, 39, IX, X e 51, IX, X, do Código de Defesa do
Consumidor, enquanto a parte agravante Dias, Brandão, Maggi,
Lima Advocacia alegou violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, em razão da ausência de majoração da
verba sucumbencial.
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

3. As decisões recorridas inadmitiram os recursos especiais com
base na ausência de demonstração de violação aos dispositivos
apontados como violados e na impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo
interposto por Jorge Luiz da Silva Filho atende ao princípio da
dialeticidade
recursal,
com
impugnação
específica
dos
fundamentos da decisão recorrida; e (ii) saber se o recurso
especial interposto por Dias, Brandão, Maggi, Lima Advocacia
apresenta fundamentação suficiente para demonstrar a violação
ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. O agravo interposto por Jorge Luiz da Silva Filho não impugnou
de maneira específica e detida os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente quanto à necessidade de revisão fático-
probatória, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. O recurso especial interposto por Dias, Brandão, Maggi, Lima
Advocacia não apresentou fundamentação suficiente para
demonstrar a violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
Agravo interposto por Jorge Luiz da Silva Filho não
7.
conhecido. Agravo interposto por Dias, Brandão, Maggi, Lima
Advocacia conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Tratam-se de Agravos em Recursos Especiais interpostos por JORGE
LUIZ DA SILVA FILHO e por DIAS, BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA, contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu os recursos
especiais, cujos fundamentos se assentam no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal.
Segundo a parte agravante JORGE LUIZ DA SILVA FILHO, seu recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Em suas razões do
recurso especial, alega violação aos artigos 30, 39, IX, X e 51, IX, X, do Código de
Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

Segundo a parte agravante DIAS, BRANDÃO, MAGGI, LIMA
ADVOCACIA, seu recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento. Em suas razões do recurso especial, alega violação ao artigo 85, §§ 2o e
11, do CPC, uma vez que a Corte Local não aplicou, em sede de apelação, a devida
majoração da verba sucumbencial.
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas afirmaram a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais dos referidos agravos não indica,
contudo, a existência de fundamentos que sustentem a reforma das
decisões recorridas, cujos fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão:
JORGE
Decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por
LUIZ DA SILVA FILHO (e-STJ, fls. 604-605 - sem grifo no original):
(...)
Arts. 30, 39, IX, X e 51, IX, X, do CDC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
(Agravo
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial"
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe
de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma
sub judice
perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo
enunciado na
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 7
Pelo exposto,
o recurso especial, com base no
V,
INADMITO
art. 1.030,
do CPC (...).
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

Decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por DIAS,
BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA (e-STJ, fls. 606-607 -
sem grifo no original):
Art. 85, §§2o, 11, do CPC:
(...) Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
(Agravo
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial"
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe
de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma
sub judice
perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo
enunciado na
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 7
Pelo exposto,
o recurso especial, com base no
V,
INADMITO
art. 1.030,
do CPC (...).

Primeiramente, em relação ao agravo interposto por JORGE LUIZ DA
SILVA FILHO, a parte agravante afirma, em suma, que estão presentes os requisitos
para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, notadamente no que
.
toca à impossibilidade de revisão de fatos e provas em sede recursal especial
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna, de
maneira efetiva e detida, o fundamento da decisão de inadmissão, qual seja, a
.
necessidade de revisão fático-probatória Nesse sentido, alega, genericamente
que: "Houve apenas argumentação em relação à aplicação da legislação
(e-
consumerista pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nada mais."
STJ, fl. 630).
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Portanto, inviável o conhecimento do agravo em recurso especial.
Em outro giro, quanto ao agravo interposto por DIAS, BRANDÃO,
o
MAGGI, LIMA ADVOCACIA, agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os
argumentos da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e
a quo
conheço do agravo
passo ao exame do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não merece
.
conhecimento
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

independentemente da questão atinente à interpretação do artigo 85, §§ 2o e 11,
.
do CPC, conferida pela Corte local
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
súmula 284 do STF
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Dito mais claramente, o acórdão da Corte de origem, justificou a falta de
majoração de honorários devidos pelo autor em face dos advogados da parte contrária,
ressaltando que o artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, nada dispõe sobre o limite dos
percentuais de sucumbência no caso de litisconsórcio.
Ocorre que, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de
infirmar os fundamentos utilizados pela Corte de origem, ao alegar
genericamente que: "a somatória das verbas sucumbenciais dos patronos de
ambos os corréus não tenha atingido o teto legal de 20% do valor atualizado da
. (e-STJ, fl. 612).
causa em primeira instância"
Portanto, inviável o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ante todo o exposto,
do agravo da parte agravante
não conheço
JORGE
e, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
LUIZ DA SILVA FILHO
da parte agravante DIAS, BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA.
Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), do
valor atualizado da causa, exclusivamente em desfavor da parte agravante JORGE
, nos termos do
§ 11, do CPC.
LUIZ DA SILVA FILHO
art. 85,
Deixo de majorar os honorários recursais em relação à parte agravante
posto que a providência é incabível
DIAS, BRANDÃO, MAGGI, LIMA ADVOCACIA,
na espécie, ante a ausência de condenação anterior a título de honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:13
Código de Controle do Documento: 022e981f-4d79-49d8-bc8b-c3d0c86230bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.314.131 / SP
Número Registro: 2023/0070666-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029225620218260100 1002922562021826010050000 20220000446229 20220000572265
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ169984
AGRAVANTE : DIAS, BRANDAO, MAGGI LIMA ADVOCACIA
OUTRO
NOME
: DIAS, BRANDAO, MAGGI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
JULIA LIBÓRIO BARBOSA - SP454195
AGRAVADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ169984
Documento eletrônico VDA52004413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:39
Código de Controle do Documento: 5c2e2bef-2eb8-4e35-b81f-c6b44fc79a19

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: FABIO ZUKERMAN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:39
Código de Controle do Documento: 5c2e2bef-2eb8-4e35-b81f-c6b44fc79a19